Tribunal: TJDFT
Processo: 0737804-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DEMONSTRADA. PROBABILIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. CARACTERIZADA. DOAÇÃO A DESCENDENTES. MÁ-FÉ. BEM DE FAMÍLIA. EXISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL À EPOCA DA CESSÃO DE DIREITO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado quanto ao argumento de inocorrência de fraude à execução, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno conhecido e não provido.
2. Pelo preceito do artigo 792 do Código de Processo Civil, considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos expressos em lei.
3. De acordo com a Súmula 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
3.1. No caso de doação em favor de descendente, no entanto, não se exige que donatários conheçam a penhora sobre o imóvel ou que se demonstrem sua má fé. Nesse cenário, sobressai a má fé do próprio doador que procura proteger seu patrimônio dentro da família mediante a transferência de seus bens para seus descendentes, com objetivo de fraudar a execução.
4. No instrumento da cessão de direito de uso do imóvel concedida a descendente do devedor, consta informação inverídica de que o imóvel seria o único dessa natureza de titularidade da cessionária à época do ato.
4.1. Diante da má-fé, é possível o afastamento da impenhorabilidade do bem de família.
5. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.